Tribunal: TJPA
Processo: 0809789-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809789-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO TENTADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E DECISÃO DENEGATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO § 2º, DO ARTIGO 312 E DO § 1º DO ARTIGO 315, AMBOS DO CPP. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
.Descabe acolher o pleito de revogação da prisão postulado na impetração, visto que as decisões ora combatidas, fundamentadas na gravidade concreta do delito e periculosidade do réu, se encontram em observância ao comando legal e constitucional dos artigos 312 e 315 do CPP e art. 93, IX, da CF, eis que apontam para fatos concretos, suficientes e contemporâneos, aptos a justificar a manutenção da cautela preventiva do acusado, já que os efeitos danosos da ação delituosa praticada pelo mesmo ainda se mostram atuais, demonstrando o perigo concreto que sua liberdade acarretaria, enfraquecendo, assim, a tese de constrangimento ilegal sustentada na inicial.

2.
À vista das circunstâncias do caso concreto, considerando tratar-se de fato que envolve pessoas próximas, com relação de convivência de casal, e, segundo consta, foram várias os registros de ocorrências realizados pela testemunha contra o paciente, considerando, ainda, a reiteração da conduta do ofendido em relação à vítima, a qual, por ocasião da segunda empreitada do denunciado, veio a falecer, tenho que os motivos justificadores da medida cautelar imposta, permanecem latentes, como bem asseverou o Magistrado
a quo
, justificando a necessidade de manutenção da segregação para fins de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, não havendo alteração na situação fática processual capaz de ensejar a revogação da custódia requerida na inicial.

3
.
Não assiste razão ao impetrante quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, eis que as circunstâncias que envolvem o fato; a gravidade concreta do crime e as condições pessoais do acusado demonstram que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do fim almejado, visto que o mesmo demonstrou não possuir condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública e perigo à conveniência da instrução criminal, diante da reiteração de sua conduta, razão pela qual revela-se inadequada e ineficaz a substituição da prisão por outras medidas cautelares mais brandas.

4
.
Ordem denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora. Unanime
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por videoconferência, em 16 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada em favor do Denunciado,
WELLINGTON DE OLIVEIRA E SILVA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis, nos autos da ação penal n.º 0002923-29.2016.8.14.0048.

Consta da impetração que, o paciente foi denunciado no dia 23.11.2018, pela suposta prática do delito tipificado no
art. 121 § 2º, inciso I c/c art. 14, II, do CPB
, tendo sido decretada sua prisão preventiva no dia
13.08.2020
, encontrando-se, atualmente, custodiado no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves-CRECAN.

Sustenta o impetrante que, o decreto prisional considerou fatos pretéritos, demonstrando a
falta de contemporaneidade

entre os fatos que embasaram a decisão guerreada e a data da decretação da prisão
, violando as disposições do § 2º, do artigo 312 e do § 1º do artigo 315, ambos do CPP, ignorando, ainda, a verdade dos fatos que permeiam a relação conjugal entre o denunciado e a Senhora, Ingrid, testemunha arrolada pelo RMP nos autos originários.

Informa que, na data de
01.09.2020
, protocolou pedido de revogação da prisão, junto a autoridade dita coatora, porém o pleito fora indeferido, sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Afirma que o paciente se encontra submetido à constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, em razão da
ausência de justa causa para a segregação imposta
, eis que cabíveis, ao caso,
medidas cautelares diversas da prisão.

Aduz que, a prisão do paciente está sendo usada como antecipação de pena, o que é terminantemente rechaçado tanto pelo STF quanto pelo STJ.

Diante do exposto, postula:

“a. A concessão da LIMINAR ora pretendida para considerar ausente de fundamentação a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, em consequência determinar a expedição do competente alvará de soltura, como medida de direito e justiça;

b. Alternativamente, a concessão da medida LIMINAR para substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, especialmente as dos incisos I, II, III e V, do art. 319, ou, ordenar que o Juízo coator assim o faça;

2. Após as formalidades de praxe, seja definitivamente concedida a ordem impetrada, confirmando a liminar quiçá deferida quer pela ausência de fundamentação da medida de exceção quer pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão;

Por último, informa que deseja promover a sustentação oral das razões da impetração, pelo que há de ser intimado da data da sessão de julgamento.”

Liminar indeferida em 02.10.2020. (ID. 3749788).

Informações prestadas em 06.10.2020. (ID. 3777024).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela
denegação
da ordem. (ID. 3817599).

Na data de 27.10.2020, o impetrante
solicitou a reapreciação da LIMINAR,
com a expedição
do
competente Alvará de Soltura.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do
habeas corpus
, admito seu processamento.

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrada em favor do Denunciado, WELLINGTON DE OLIVEIRA E SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis.

Objetiva o impetrante, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sustentando a ausência de fundamentação do decreto prisional e da decisão denegatória; ausência de contemporaneidade do decreto prisional, bem como a presença de circunstâncias favoráveis a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

Antes de adentrar no exame dos argumentos sustentados na impetração, cabe esclarecer que não se mostra cabível, nesse momento, a reanálise da liminar, uma vez que o feito já se encontra pautado para análise do mérito.

Do pleito de revogação da prisão.

Na hipótese retratada, observo que o paciente, na data de
13.08.2020
, teve sua
prisão preventiva decretada
em razão da prática, em tese, do
crime tipificado no
artigo 121, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB
, sob os seguintes fundamentos:

“O representante do Ministério Público pugnou pela decretação da preventiva do acusado, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, bem como a garantia da ordem pública. Alega o parquet, que a cautela preventiva se faz necessária em razão da conduta do acusado, principalmente com uma das testemunhas arroladas, no caso, Ingrid, ex-companheira da vítima. Sobre a testemunha aludida, o membro ministerial informou diversos registros de boletim de ocorrência contra o acusado em favor de Ingrid, que tiveram início em 2017 (nº 00004/2017.112218-0), 2019 (nº 00035/2019.104778-6) e o mais recente em agosto deste ano, sendo que em ambos, o denunciado utilizou de agressão física contra a testemunha, motivo pelo qual, esta requereu medidas protetivas a fim de salvaguardar sua integridade física. Além dos fatos narrados sobre a testemunha, o Promotor de Justiça ainda trouxe aos autos a informação que o acusado tentou novamente contra a vida de Jonathan, vítima no presente processo, sendo que desta vez, obteve êxito. Os autos vieram conclusos. Brevemente relatado.
Passo a decidir.
I- DA PRISÃO PREVENTIVA Sabe-se que ao juiz é autorizado a decretação da cautelar preventiva se o caso concreto revelar estarem presentes os requisitos autorizados da medida (garantia da ordem pública/econômica, da aplicação da lei penal, conveniência da instrução, prova da existência do crime e indícios de autoria). Em outras palavras, somente excepcionalmente a prisão preventiva poderá ser decretada de forma direta. Insta relembrar que é cabível a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Entende-se configurado o fumus comissi delicti quando há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. De outra parte, verifica-se o periculum libertatis toda vez que a manutenção do acusado ou investigado em liberdade puder acarretar prejuízo à ordem pública, ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal.
Pois bem, dito isto, tenho que, na espécie, a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram bem evidenciados pelo Promotor de Justiça, que trouxe aos autos a informação de diversos procedimentos em favor de uma das testemunhas, inclusive descumprimento de medidas protetivas. O parquet ainda acrescentou que em momento posterior a esse delito, Wellington tentou novamente contra a vida do ex-companheiro de Ingrid, obtendo êxito desta vez. Pois bem, após análise detidas dos autos, é clarividente a existência do periculum libertatis, uma vez que a conduta do acusado se mostra prejudicial ao deslinde do feito, fato comprovado pelos registros contra este, em favor da testemunha Ingrid (nº 00004/2017.112218-0, nº 00035/2019.104778-6 e 0800566-04.2020.8.14.0048), bem como pelo ato atentatório que resultou na morte da vítima (proc. nº 00275327920198140401). Desta forma, constato, que o acusado mesmo possuindo contra si diversas medidas protetivas, bem como outros procedimentos criminais, não deixou de reiterar em práticas delitivas, inclusive contra a mesma vítima, ato que demonstra desprezo do denunciado pela decisão judicial. Assim verifico estarem presentes os pressupostos para custódia preventiva do requerido, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva disposto no caput do art. 312 do CPP, na medida em que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, passa-se a analisar os fundamentos para a decretação da preventiva.
Os

fundamentos são os motivos que ensejam a decretação da custódia e sobre os quais se deve assentar a decisão judicial deferitória, ou seja, demonstra-se a presença do periculum in mora ou periculum libertatis, que é o risco de que a demora das investigações ou da tramitação processual venha a prejudicar o ajuizamento da ação penal ou a prestação jurisdicional. São de quatro ordens estes fundamentos: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal, podendo ser decretada a partir da presença de apenas um destes elementos, não sendo necessária a coexistência de todos.
A prisão preventiva do representado verifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública.
(...).A respeito da garantia da ordem pública, Julio Fabbrini Mirabete registra que: (...) o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão (in Processo Penal, 16ª Edição, Editora Atlas, pág. 418). Guilherme de Souza Nucci leciona em igual sentido: (...) garantia da ordem pública – trata-se de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento de sua realização, um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o reconhecimento do agente. (...).
Na linha da exegese acima, a garantia da ordem pública é verificada com base em um juízo de periculosidade e de gravidade da conduta do agente a partir de análise empírica, isto é, do caso concreto. Na situação sob exame, é patente a gravidade concreta da conduta do agente, haja vista que vem reiteradamente oferecendo ameaça à integridade física e psicológica da testemunha. Ademais, na linha da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ demonstrada a presença do periculum libertatis, com base em elementos concretos dos autos, justificada está a manutenção do decreto constritivo imposto ao paciente, a bem da garantia da ordem pública, a fim de acautelar o meio social e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, evitando ainda a reprodução de fatos graves como os sofridos pela ofendida
(STJ - HC: 392631 SP 2017/0059679-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017).
Ademais, a prisão preventiva do representado, sob o fundamento da garantia da ordem pública, sustenta-se, ainda, para a própria credibilidade da justiça, que não pode fechar os olhos para tais fatos, devendo resguardar os direitos à Segurança Pública e à Paz Social, zelando pelo efetivo respeito aos ditames da Constituição Federal. Presta-se, pois, a acautelar o meio social, a integridade das instituições e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
, na linha do entendimento perfilhado pelo STJ (Informativo nº. 397 do STJ - HC 120.167/PR).
Registre-se que, diante da frequente instabilidade emocional do autor, a custódia preventiva visa a proteger inclusive a comunidade local, posto que a conduta do requerido, causa ameaça a paz social, geradora de nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva. Verificada a presença dos pressupostos autorizadores da medida constritiva de liberdade, acolho a representação do Ministério Público e, nos termos dos arts. 282, § 6º, 312, 313, III, todos dos CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WELLINGTON DE OLIVEIRA E SILVA
. O acusado deverá ser recolhido no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN). Expeça-se mandado de prisão e cadastre-se no BNMP.”
(ID. 3746297).

Posteriormente, na data de
29.09.2020
, o Magistrado indeferiu o pleito revocatório, ratificando a necessidade de manutenção da medida extrema, nos termos que a seguir transcrevo:

“Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar. A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal. Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto. Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade. Os indícios de autoria sobre o delito em questão são incontestes, principalmente pelos depoimentos colhidos em sede policial. Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade. Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal. Analisando o caso em apreço, resta claro que a revogação da custódia preventiva neste momento, coloca em risco todo o corpo social, principalmente, a própria integridade física da testemunha, a qual possui diversas medidas protetivas registradas em face do acusado. Apesar da defesa informar que a testemunha voltou a conviver maritalmente com o réu, requerendo, inclusive, pela desistência do pedido de medidas protetivas, isto em nada anula a conduta criminosa praticada pelo acusado contra uma das principais testemunhas do processo. O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado resta clarividente, uma vez que em liberdade, mesmo possuindo medidas protetivas contra si, reincidiu no mesmo delito, bem como descumpriu as medidas protetivas impostas, demonstrando, de forma clara, descaso/desprezo com as disposições legais. Dessa forma, a segregação cautelar do acusado é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo réu. Ressalta-se para o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual se dá sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".(...). Tais as circunstâncias, considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela preventiva, sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, estes não possuem condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). Isto posto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WELLINGTON DE OLIVEIRA E SILVA, por entender ser necessária a manutenção da custódia preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.”
(ID. 3746304).

Da leitura atenta das decisões acima transcritas, vislumbra-se que a medida imposta ao paciente se encontra devidamente justificada,
ante a gravidade concreta
do crime imputado ao denunciado, Homicídio Tentado, à
periculosidade
acentuada demonstrada pela evidente
desproporção entre a conduta e a motivação do delito,
supostamente praticado por ciúme, e ainda pelo
modus operandi
da ação delituosa, uma vez que o acusado inconformado com o resultado do delito em exame, reiterou na conduta delitiva, ceifando a vida da vítima
.

Conforme relatou o douto Procurador de Justiça,
“após a primeira tentativa de homicídio contra a vítima, Jonathan Murilo Nemede Gonçalves, que, à época dos fatos, era namorado de Ingrid, sua ex-companheira, cujo delito apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do paciente, este, novamente, atentou contra a vida da vítima,
logrando êxito em seu intento homicida
. Logo, os indícios de autoria sobre o delito em questão são incontestes, principalmente pelos depoimentos colhidos em sede policial (ID’s 3746312, 3746313, 3746314, 3746315, 3746316 e 3746317), configurando, assim, o fumus commissi delicti.”

Assim, têm-se que a medida imposta ao ora paciente se encontra devidamente justificada na
garantia da ordem pública
, mostrando-se, também, atual e necessária para
conveniência da instrução criminal
, ante a violência física e psicológica praticada pelo paciente, em relação à principal testemunha do delito em exame, Ingrid da Silva, sua ex companheira e namorada da vítima, à época do fato,
a qual registrou diversos boletins de ocorrência contra o acusado, que tiveram início em 2017 (nº 00004/2017.112218-0), 2019 (nº 00035/2019.104778-6) e o mais recente em agosto deste ano, sendo que em ambos, o denunciado utilizou de agressão física contra a testemunha, para a qual foram deferidas medidas protetivas, nos autos do Processo 0027532-79.2019.8.14.0401. Ressalte-se que, apesar das medidas terem sido revogadas, à pedido de Ingrid, em decisão proferida em 31.08.2020, (ID. 3746375), tal fato não afasta o perigo concreto à liberdade do paciente, que demonstra personalidade violenta e agressiva, exigindo maior cautela do Estado em relação à proteção das testemunhas arroladas no processo, a fim de garantir a efetividade da colheita de provas.

Ademais, como bem salientou o MM. Julgador na peça informativa,
“Quedar-se inerte diante de diversas informações trazidas pelo parquet, na qual demonstram o descaso do paciente com o Judiciário, bem como com as determinações legais, uma vez que vem descumprindo de forma reiterada medidas protetivas contra uma das testemunhas do processo que encontra-se preso, reincidindo ainda no mesmo delito, seria ignorar a conduta agressiva do paciente, regado a seu descontrole emocional, o que seria um incentivador para práticas delitivas maiores, inclusive contra testemunha, no caso Ingrid.”

(ID. 3777024).

À vista das circunstâncias do caso concreto, considerando tratar-se de fato que
envolve pessoas próximas, com relação de convivência de casal, e, segundo consta, foram várias os registros de ocorrências realizados pela testemunha contra o paciente, considerando, ainda, a reiteração da conduta do ofendido em relação à vítima, a qual, por ocasião da segunda empreitada do denunciado, veio a falecer, tenho que os motivos justificadores da medida cautelar imposta, permanecem latentes, como bem asseverou o Magistrado
a quo
, justificando a necessidade de manutenção da segregação para fins de
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal,
não havendo alteração na situação fática processual capaz de ensejar a revogação da custódia requerida pelo impetrante.

Por conseguinte, tenho que as decisões ora combatidas, fundamentadas na
gravidade concreta do delito e periculosidade do réu
, se encontram em observância ao comando legal e constitucional dos artigos 312 e 315 do CPP e art. 93, IX, da CF, eis que apontam para fatos concretos, suficientes e contemporâneos, aptos a justificar a manutenção da cautela preventiva do acusado, já que os efeitos danosos da ação delituosa praticada pelo mesmo ainda se mostram atuais, demonstrando o perigo concreto que sua liberdade acarretaria, enfraquecendo, assim, a tese de constrangimento ilegal sustentada na inicial.

I
mporta salientar que, a prisão processual não é incompatível com a
presunção de inocência
e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência, que:

"O princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, não revogou a prisão processual. Esta, como cediço, tem natureza cautelar, que não leva em conta a culpabilidade do réu, mas sim atende à finalidade do processo, como medida necessária para a garantia da ordem pública, para facilitar a colheita de prova e assegurar a aplicação da lei penal (RT 665/282).

Por fim, vale ressaltar que o feito originário se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24.11.2020, conforme consta da impetração, sendo imprescindível a presença do denunciado em todos os atos do processo
para a efetiva produção da prova oral.

Das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Igualmente, não assiste razão ao impetrante quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, eis que as circunstâncias que envolvem o fato; a gravidade concreta do crime e as condições pessoais do acusado, demonstram que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do fim almejado, visto que o mesmo demonstrou não possuir condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública e perigo à conveniência da instrução criminal, diante da reiteração de sua conduta, razão pela qual revela-se inadequada e ineficaz a substituição da prisão por outras medidas cautelares mais brandas, como bem salientou o MM. Julgador.

Isso posto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/Pa, 16 de novembro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/11/2020